Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, rejeitou a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
2. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF em face do Distrito Federal, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente.
3. Embora adequado o entendimento do julgador de origem quanto à necessidade de juntada da planilha de cálculos, não se mostra razoável a extinção prematura do feito, sobretudo em respeito aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
4. Determina o art. 321 do CPC que o juiz, ao verificar a irregularidade na petição inicial, deverá intimar o autor para emendá-la, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, o que não foi observado no caso concreto.
5. Assim, uma vez inobservado o disposto no art. 321 do CPC, impõe-se a cassação da sentença para que nova oportunidade de emendar a inicial seja concedida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.